Tribunal: STJ
Processo: 0290940-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024152 - RS (2025/0290940-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDSON DRUM DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: MISAEL FELIZARDO - RS118851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. "É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição necessária à
admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela
Corte Especial. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração
específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob
pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto,
alegações genéricas ou a repetição dos termos do recurso interposto"
(AgRg no AREsp n. 1.941.517/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
22/2/2022
3/3/2022
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: a1970b7b-b7dc-4802-9dbe-6ec95ab235a6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024152 - RS (2025/0290940-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDSON DRUM DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: MISAEL FELIZARDO - RS118851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. "É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição necessária à
admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela
Corte Especial. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração
específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob
pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto,
alegações genéricas ou a repetição dos termos do recurso interposto"
(AgRg no AREsp n. 1.941.517/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
22/2/2022
3/3/2022
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON DRUM DE
SIQUEIRA contra decisão em que indeferi liminarmente a impetração.

Consta dos autos que o agravante foi condenado, pela prática dos crimes
previstos nos arts. 12 e 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003, em concurso formal, à pena
de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto (e-STJ fls. 23/32).
Interposto recurso de apelação, este foi desprovido.
Nas razões do
, alegou a defesa que houve nulidade de invasão de
writ
domicílio, pois os policiais militares ingressaram na residência do acusado sem
mandado de busca e apreensão ou consentimento, configurando pesca probatória (
Documento eletrônico VDA50356167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 7f8811d0-1c20-419b-8160-09f45c11c1b9

) e violação aos arts. 5o, XI e LIV, da Constituição Federal e 157 do
fishing expedition
Código de Processo Penal (e-STJ fls. 3/5).
No presente agravo regimental, a defesa repisa, basicamente, os mesmos
argumentos expendidos nas razões da petição inicial de
, aduzindo,
habeas corpus
para tanto, que "a decisão singular deve ser revista, tendo em vista que é pacífico o
entendimento nesta corte Superior de que a ausência de JUSTA CAUSA para o
ingresso em imóvel alheio ou, ainda, em razão de denúncias anônimas, deve-se ter o
consentimento válido e registrador do morador. Assim, quando não cumpridos os
requisitos, deve ser concedido a ordem de Habeas Corpus ao Paciente, o que vem

ocorrendo na espécie" (e-STJ fl. 61).
Requer, ao final, "o conhecimento e provimento do presente Agravo
Regimental, para fins de concessão da ordem de Habeas Corpus para o
reconhecimento da Violação de Domicílio do Paciente, na qual se aponta o
constrangimento ilegal e, no mérito, aguarda-se que: a) seja reconhecido o direito à
" (e-STJ fl. 63).
invalidade das provas, como medida de JUSTIÇA
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como se vê do relatório, busca a defesa, neste agravo regimental, a reforma
da decisão singular que indeferiu liminarmente a impetração.
Inicialmente, consignei que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data,
vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do visando a garantia não
, apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também
habeas corpus
da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado
(AgRg no HC n. 716.759/RS, em substituição à via recursal de impugnação própria"
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
2/10/2023
E, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, verifiquei que o recurso de apelação foi julgado em
, o que
30/7/2025
ensejou a conclusão de que o pedido de
foi impetrado enquanto ainda
habeas corpus
estava pendente o prazo para a apresentação de recursos perante a Corte de origem.
Contudo, o agravante não infirmou especificamente esse fundamento da
decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA50356167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 7f8811d0-1c20-419b-8160-09f45c11c1b9

Desse modo, não havendo impugnação específica dos fundamentos da
decisão que deixou de admitir o apelo nobre, deve ser aplicado, por analogia, o teor da
Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, porquanto se limitou o agravante a reiterar as
razões da impetração.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Descabe o reconhecimento da ocorrência da prescrição punitiva estatal, e
a consequente extinção da punibilidade, porquanto não transcorreu, entre os
marcos interruptivos, prazo superior a 8 anos.
2. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição necessária à
admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela
Corte Especial.
3. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do
desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não
conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações
genéricas ou a repetição dos termos do recurso interposto.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1941517/SP, relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/2/2022
, DJe
.)
3/3/2022

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de
Processo Civil, aplicável por força do art. 3.o do Código de Processo Penal,
impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
No caso, os Agravantes não impugnaram nenhum dos fundamentos da
decisão agravada, mas apenas insistem no reconhecimento da prescrição
retroativa, inclusive postulando a concessão de habeas corpus de ofício.
2. Se não houve a concessão de habeas corpus de ofício, é porque não se
detectou, de plano, a existência de ilegalidade que autorizasse a atuação na
forma do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal.
Não é necessário ao Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, tendo em vista que esta medida advém de sua atuação
própria e não em resposta à postulação das partes.
3. "Para se afirmar a inexistência de ilegalidade flagrante, a ensejar a
concessão de habeas corpus de ofício, não se faz necessária
fundamentação exauriente. Entender de modo contrário implicaria tornar
inócuos, em âmbito penal, os pressupostos recursais, pois bastaria à parte,
Documento eletrônico VDA50356167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 7f8811d0-1c20-419b-8160-09f45c11c1b9

diante do não conhecimento do recurso, alegar que o seu objeto constitui
ilegalidade flagrante, a fim de obrigar o órgão julgador a se manifestar sobre
o tema." (EDcl no AgRg no REsp 1.390.204/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.) 4.
05/12/2013
16/12/2013
Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL,
relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
,
20/10/2020
DJe
.)
29/10/2020

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50356167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 7f8811d0-1c20-419b-8160-09f45c11c1b9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.024.152 / RS
Número Registro: 2025/0290940-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50024892020238210078 50034964720238210078 52117288520258217000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MISAEL FELIZARDO
ADVOGADO
: MISAEL FELIZARDO - RS118851
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: EDSON DRUM DE SIQUEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDSON DRUM DE SIQUEIRA
ADVOGADO : MISAEL FELIZARDO - RS118851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA50604819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:17
Código de Controle do Documento: 08c6ae5f-8635-456a-adc4-b6ff5f409f3b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:17
Código de Controle do Documento: 08c6ae5f-8635-456a-adc4-b6ff5f409f3b